Tribunal: STF
Processo: Rcl 68464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN no Mandado de Segurança Cível nº 0007912-26.2017.8.20.0000, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 1.162.672/SP – Tema 1.019 da Repercussão Geral.  



    O reclamante relata que:  



    A princípio, FRANCISCO MARCIO GOMES PINHEIRO, médico servidor público estadual, por intermédio de sua advogada, impetrou Mandado de Segurança nº 0007912-26.2017.8.20.0000 para requerer a concessão do benefício de aposentadoria especial, com garantia dos proventos integrais, com base no recebimento do benefício no valor da última remuneração percebida em atividade e paridade remuneratória, em vista da comprovação do exercício da atividade insalubre por mais de 25 anos no serviço público, com efeito pecuniários retroativos à data do requerimento administrativo ou alternativamente à data do ajuizamento do mandamus.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – TJRN – acolheu parcialmente o pleito formulado na inicial do impetrante para determinar a concessão da aposentadoria especial, com proventos integrais, sem, contudo, atentar-se à necessidade de observância das regras de transição pertinentes ao benefício (documento 1, p. 2 – grifei).



    Segundo alega o reclamante:  



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, manejado contra o acórdão que concedeu a aposentadoria especial ao servidor Francisco Marcio Gomes Pinheiro com proventos integrais, sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019), a qual se aplicaria na espécie. 



    Corretamente, naqueles autos o reclamante interpôs competente agravo interno em recurso extraordinário, demonstrando que há distinção entre o precedente apontado e o apelo do recorrente.



    Lamentavelmente, o Tribunal Pleno do TJRN negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “constata-se haver plena correspondência entre a questão jurídica discutida no julgamento do RE nº 11626 (Tema 1019/STF) e a situação dos presentes autos”. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE nº 1.162.672/SP - Tema 1019) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos não guarda relação material com a tese lá fixada. 



    Isto porque, no tema em foco, reconheceu-se o direito de servidor público policial civil, que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nas Emendas 41/03 e 47/05 [...]



    Ora, Excelência, enquanto no Tema 1019, o STF entendeu pelo direito à aposentadoria especial de policial civil, os autos originários do presente apelo discutem o direito de médico psiquiatra à concessão do referido benefício, não havendo dúvidas, portanto, da distinção entre os cargos ocupados pelos servidores públicos, como também do regime jurídico aplicável à espécie (documento 1, pp. 5-7 – grifei).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação:  



    [...] de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1019 da repercussão geral desse Pretório (documento 1, p. 16).  



    Em 27/6/2024, determinei que fossem solicitadas informações ao TJRN e ouvidos o beneficiário do ato reclamado e a Procuradoria-Geral da República (documento 7).  



    As informações foram prestadas (documento 13) e a ação foi contestada por Francisco Márcio Gomes Pinheiro (documento 9).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência desta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. TEMA 1.019. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE QUE O TEMA 1.019 NÃO SE APLICA A SITUAÇÕES GERAIS, INCLUSIVE DA CARREIRA DE MÉDICO, MAS APENAS AOS CASOS DE POLICIAIS, SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA. – Pela procedência da Reclamação (documento 15).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 1.162.672/SP – Tema 1.019 da Repercussão Geral:  



    O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco (grifei).  



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por sua vez, negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário nos seguintes termos:  



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO MÉDICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 57, §3º DA LEI Nº 8.213/1991. NEGATIVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 163/1999.  ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE ESTÁ ALINHADO AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 1.030, I, "B", DO CPC. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O acórdão que julgou a apelação civil se encontra alinhado com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1019/STF, sob a sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, negou seguimento aos apelos, com fundamento na técnica de vinculação decisória prevista no art. 1.030, I, "b", do CPC.



    2. Inexistência de argumentos suficientes apresentados no recurso de agravo para infirmar a decisão anterior.



    3. Conhecimento e desprovimento do agravo interno (documento 4, p. 2).  



    Extraio do voto condutor do acórdão impugnado:  



    Ao contrário do que alega a agravante, constata-se haver plena correspondência entre a questão jurídica discutida no julgamento do RE nº 11626 (Tema 1019/STF) e a situação dos presentes autos, inexistindo, portanto, equívocos na aplicação do aludido paradigma por esta Vice-presidência, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 



    A propósito, confira a ementa com a tese fixada no referido precedente qualificado:



    EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (RE 1162672, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023)



    De mais a mais, não verifiquei, nas razões da agravante, quaisquer argumentos que possam ter o condão de arrefecer a higidez e a correção da decisão que aplicou o comando previsto no art. 1030, I, "b", do Código de Processo Civil (CPC) para, em consequência, negar seguimento aos recursos extremos. 



    Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do agravo interno, para manter a decisão agravada em todos os seus termos (documento 4, pp. 4-6).  



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é procedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 1.019 da Repercussão Geral não são aplicáveis ao caso concreto, ao contrário do que afirmado pelo TJRN.  



    Verifico que o Tema 1.019 tratou de aposentadoria especial para policiais civis. No entanto, sua tese foi aplicada ao presente caso, no qual se discute a concessão de aposentadoria a médico.  



    Assim, há evidente equívoco na aplicação do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário 1.162.672/SP – Tema 1.019 da Repercussão Geral, para inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte.  



    Posto isto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, afastando-se a aplicação do Tema 1.019 da Repercussão Geral ao caso concreto.  



    Condeno  o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator